Tribunal: TJDFT
Processo: 0723237-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DIREITO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA, MANTENDO A DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO COLEGIADO.
1. Para que se possa comprovar o direito dos agravantes de retenção do imóvel objeto da lide até a efetiva apuração e pagamento de todas as indenizações que lhes são devidas, é imprescindível análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável através do presente agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão atacada.
2. Efeito suspensivo negado em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.
3. Agravo de instrumento não provido.